Tribunal: STF
Processo: RE 1464491
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 8, p. 1-11) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR INVÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. ‘Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública’ (HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022).



    2. No caso dos autos, os agentes policiais, após a apreensão de porções de droga em poder do paciente, em via pública, prosseguiram até a residência, sendo lá recebidos por pessoa identificada como namorada do paciente, a qual teria autorizado a entrada; todavia, trata-se de pessoa que nem sequer mora na residência, tampouco foi comprovada a autorização da entrada, não havendo demonstração de outras circunstâncias que embasassem a medida invasiva. 



    3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca domiciliar, afigura-se ilegal a busca domiciliar realizada, sendo, portanto, ilícita a prova. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 8, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 12, p. 1-14).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 14, p. 1-9) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Não houve contrarrazões (eDOC 15, p. 8).



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 16, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo conhecimento e provimento do RE (eDOC 24, p. 1-6). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 365/368):



    (...)



    Como se observa dos fatos, com base em denúncia anônima de tráfico realizado por certo indivíduo, os policiais se dirigiam até o endereço indicado. No local, ‘avistaram um indivíduo na Rua Coletora esquina com Rua Soldado Weverson Almeida, distribuindo entorpecentes que estavam em suas mãos para outros indivíduos que estavam realizando a compra das substâncias’ (fl. 79). Quando o paciente passou a se deslocar para sua residência, houve a abordagem, sendo encontrada em seu poder porções de cocaína e maconha.



    Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência, lá foram atendidos pela namorada do paciente, a qual autorizou a entrada. Com auxílio de cão farejador, verificaram que existiam diversos entorpecentes pela casa.



    Nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, mas tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 



    Nos termos do julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. 



    Ainda, conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    Além disso, ‘Não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública.’ (AgRg no HC n. 774.376/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). 



    Diante desse contexto, a entrada na residência não pode estar fundada na apreensão de drogas na rua. 



    Por outro lado, no tocante à autorização de entrada, no julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assinalou que a voluntariedade do consentimento deve ser expressa e livre de qualquer coação e intimidação, de modo que, para a garantia dos direitos fundamentais e para a proteção da própria polícia, aos agentes estatais impõe-se ‘o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado’.



    Desse modo, não se verifica dos autos comprovação adequada da autorização dada pela pessoa identificada como namorada do paciente. Ademais, como constou do próprio histórico da ocorrência, referida pessoa negou ser moradora do local, ‘DIZENDO ESTAR ALI DE PASSAGEM NA CASA DELE’ (fl. 97). 



    Assim, deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas com a invasão de domicílio, mantendo-se incólume a apreensão no tocante às drogas apreendidas em via pública, haja vista o flagrante da comercialização e distribuição de drogas a usuários, constituindo fundada razão para a abordagem.



    (...)



    A despeito dos fundamentos do recurso, não militam razões para conclusão diversa. 



    Com efeito, no caso dos autos, os agentes policiais, após terem apreendido porções de cocaína, em via pública, prosseguiram para a residência, sendo recebidos por pessoa identificada como namorada do paciente, a qual teria franqueado a entrada, e efetuaram a busca domiciliar. 



    Portanto, tais elementos, como demonstrado na decisão agravada, não são suficientes para chancelar a entrada na residência. Seria necessária a realização de investigações prévias, como campanas no local para a observação de movimentação na residência ou na via pública para justificar eventual busca domiciliar, o que não ocorreu na espécie.” 



    (...)



    Desse modo, ausentes fundadas razões para a busca domiciliar, calcada em elementos que não demonstram haver crime em flagrante dentro do imóvel, além de autorização não comprovada e dada por pessoa que nem sequer morava no local, afigurase ilegal a busca domiciliar realizada, sendo, portanto, ilícita a prova.” (eDOC 8, p. 4-11; grifos nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente